Tribunal: TCU
Processo: 016.713/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5626/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.713/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Estela Maris Jurach (XXX.954.720-XX); Hulda Teresinha de Aquino Rodrigues (XXX.790.990-XX); Jania Maria Lopes Saldanha (XXX.492.120-XX); Jose Vicente Monteiro Correa (XXX.138.130-XX); Julio Cesar Farret (XXX.098.320-XX); Leadir Lucy Martins Fries (XXX.332.390-XX); Loreci Maria Cauduro (XXX.473.230-XX); Mariane de Mello Maraschin (XXX.445.880-XX); Paulo Fernando Dotto Bau (XXX.552.490-XX); Susete Flores Fachine Rodrigues (XXX.213.500-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.